Tribunal: TJDFT
Processo: 0007431-41.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PENAL MILITAR E PROCESSO PENAL MILITAR. CRIMES DE LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABUSO DE AUTORIDADE. CRIME ANTERIOR À LEI 13.869/2019. CONDUTA NÃO TIPIFICADA NA NOVA LEI. ABOLITIO CRIMINIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não vinga o pedido de absolvição por insuficiência de provas em relação aos crimes de lesão corporal, se a condenação está calcada em conjunto probatório seguro e harmônico.
2. A Lei no 13.869/19 revogou expressamente a Lei no 4.898/65, que vigia à época dos fatos praticados pelo réu, sendo que a conduta descrita na denúncia e a ele imputada não se enquadra na atual lei que estabelece os crimes de abuso de autoridade.
3. Em se tratando de lei posterior mais benéfica ao acusado, operado o fenômeno da abolitio criminis, a punibilidade deve ser declarada extinta, conforme o art. 123, inciso III, do CPM.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Extinta a punibilidade quanto aos crimes de abuso de autoridade.